Tribunal: TJBA
Processo: 8005440-11.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005440-11.2022.8.05.0079 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MAIDIANNE VASQUES NASCIMENTO Advogado(s): APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s):WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO COMO CORRETO E DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 917, § 3º, DO CPC. REJEIÇÃO LIMINAR. DECISÃO FUNDADA EM VÍCIO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. rata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial, ajuizada por administradora de consórcios, perante o Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Eunápolis. A parte apelante sustentou, nos embargos, a existência de encargos abusivos no contrato exequendo, tendo requerido a produção de prova pericial contábil, bem como a designação de audiência de conciliação. A sentença, entretanto, rejeitou liminarmente os embargos, com fundamento na ausência de apresentação de memória de cálculo e do valor que a parte entendia como devido, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC. A apelante requer a nulidade da sentença por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. A apelada apresentou contrarrazões, requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) saber se o recurso deve ser conhecido, diante da alegação de ausência de dialeticidade recursal; e (ii) saber se a rejeição liminar dos embargos à execução, sem oportunização de instrução probatória e alegações finais, configura cerceamento de defesa ou decisão surpresa a ensejar nulidade da sentença. III. Razões de decidir 3. Quanto à preliminar suscitada pela parte apelada, de ausência de dialeticidade recursal, esta não merece acolhimento. A apelação preenche os requisitos do art. 1.010, II, do CPC, porquanto apresenta os fundamentos de fato e de direito que amparam o inconformismo com a sentença, não se tratando de mera repetição das razões iniciais. 4. No mérito, verifica-se que a parte apelante, ao alegar excesso de execução, deixou de indicar o valor que entendia correto e de apresentar memória discriminada de cálculo, conforme exige o art. 917, § 3º, do CPC. Trata-se de vício formal que impede o prosseguimento do feito, autorizando a rejeição liminar dos embargos, nos termos do § 4º, I, do mesmo dispositivo. 5. A rejeição liminar, fundada em inobservância de requisito legal, não configura cerceamento de defesa, tampouco decisão surpresa, pois não houve análise de mérito. Trata-se de juízo negativo de admissibilidade, que prescinde de instrução probatória ou de intimação prévia das partes para apresentação de alegações finais, conforme autoriza o art. 918, II, do CPC. 6. O pedido de produção de prova pericial, fundamentado na hipossuficiência econômica e técnica da parte, não tem o condão de suprir o vício processual detectado, tampouco foi acompanhado de justificativa idônea ou elementos mínimos de plausibilidade que permitissem aferir a verossimilhança das alegações. 7. Quanto ao pedido de condenação da parte apelante por litigância de má-fé, não se verifica conduta dolosa, deslealdade ou intuito protelatório que justifique a aplicação da penalidade prevista no art. 80 do CPC. A interposição do recurso se deu dentro dos limites legais, sendo presumida a boa-fé da parte. 8. Por fim, restam atendidos os requisitos para fins de prequestionamento, uma vez que todos os pontos relevantes suscitados pela apelante foram devidamente enfrentados. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de indicação do valor que o executado entende devido e de memória de cálculo na hipótese de alegação de excesso de execução impõe a rejeição liminar dos embargos, nos termos do art. 917, § 4º, I, do CPC. 2. A rejeição liminar da petição inicial dos embargos, por inobservância de requisito legal, não configura julgamento de mérito nem enseja nulidade por cerceamento de defesa ou decisão surpresa. 3. A produção de prova pericial está condicionada à demonstração de plausibilidade mínima das alegações, nos termos do art. 370 do CPC”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 85, §11, 370, 917, §§3º e 4º, 1.010, II, e 1.026, §2º. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - AgInt no REsp: 2083677 MG 2023/0232478-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024; STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2267997 DF 2022/0394104-3, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8005440-11.2022.8.05.0079, em que figura como Apelante Maidianne Vasques Nascimento e Apelada Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator